Tribunal: TJMT
Processo: 0001862-20.2011.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pelos réus contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001862-20.2011.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DELFINO CASAVECHIA - CPF: 502.399.619-00 (EMBARGANTE), MAGDA CASAVECHIA - CPF: 022.145.311-30 (ADVOGADO), KLEBER TRASSI DE BRITO - CPF: 018.936.231-65 (ADVOGADO), EMMANUEL DA SILVA - CPF: 218.451.578-77 (ADVOGADO), AMELIA COSTA CASAVECHIA - CPF: 878.870.451-34 (EMBARGANTE), JORGE DALBEN - CPF: 195.665.819-04 (EMBARGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), ORIDES DALBEN - CPF: 183.300.709-30 (EMBARGADO), ANDRE DIOGO DALBEN - CPF: 001.897.841-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANIR DERROSSI DALBEN - CPF: 593.567.669-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSO DALBEN - CPF: 250.918.759-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DALBEN - CPF: 003.592.331-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA ZANCHET DALBEN - CPF: 865.886.131-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIO DALBEN - CPF: 220.797.269-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual civil. Embargos de declaração.
Recurso de apelação
.
Omissão. Inexistência.
Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos

rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de
D eclaração oposto s pel os ré us
contra acórdão que negou
provimento ao apelo
por el
es

interposto
,
a fim de confirmar o acerto da sentença que
acolheu os embargos à execução opostos pela parte adversária,
para reconhecer a inexigibilidade da obrigação de entrega de sacas de soja prevista no título executivo (contato de compra e venda de imóvel) e determinar a extinção do feito executivo sem resolução do mérito
.

II. Questão em discussão

2. A q
uestão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter se manifestado expressamente sobre todas as teses e questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4.
O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório
.

5.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6
. Embargos de
D
eclaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO interposto por
DELFINO CASAVECHIA e AMÉLIA COSTA CASAVECHIA
contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível originário da
ação
de
Embargos à Execução (Proc. nº 0001567-17.2010.8.11.0040
), ajuizada
em face dos

embargantes

por
JORGE DALBEN e ORIDES DALBEN,
à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos
réus
/embargantes,
a fim de confirmar
o acerto da sentença que

julgou procedente
o pedido
para reconhec
er a
inexigibilidade da obrigação de entrega de sacas de soja prevista no título executivo (contato de compra e venda de imóvel)
e
de
terminar
a extinção do feito executivo sem resolução do mérito

(cf. Id. nº
330464374
).

Os

embargante
s

sustentam a omissão d
o acórdão embargado
,
uma vez que

não enfrentou tod
o
s

os pontos

hábeis
a
influenciar
e alterar
o desfecho decisório,

em especial
de
ixou de considerar que
o conjunto de provas documentais evidencia
o pleno
cumprimento das obrigações contratuais
assumidas perante os embargados
, pois, segundo alegam,
não houve a
correta

identificação da obrigação que lhes era exigível e nem a adequada

valoração d
as provas
documentais juntadas aos autos
, em afronta ao sistema da persuasão racional
, tendo em vista que o pacto

objeto da lide
não
impôs
aos vendedores obrigação de
outorgar

a
escritura pública, mas
sim a de
entrega
r
os títulos do INCRA,
o que foi atendido,
como mostram a cópia dos
títulos definitivos
que
instruem o processo
,
acompanhada de
procurações outorgadas aos adquirentes
/embargados para que providenciassem a regularização registral; queixam-se, ainda, de que o litígio não foi
analis
ada
à luz da legislação agrária vigente à época da celebração do contrato
e da
indevida aplicação da
teoria da
exceptio
non
adimpleti

contractus
, já que, a seu ver, sequer se pode falar em
inadimplemento substancial
da obrigação principal.

Suscitam, ademais,
a omissão
do julgado em relação
ao pedido sucessivo de restituição das partes ao estado anterior (
status quo ante
)
como efeito decorrente do reconhecimento do inadimplemento contratual, e, por essas razões,
pedem
o
acolhimento dos declaratórios para que
seja
m supridas e
sanad
a
s

todas
a
s

omiss
ões
apontada
s

(cf. Id. nº
335093869
).

Os
embargad
os
oferta
m
contrarrazões junto ao Id. nº
335890870
, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026